Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. REGIME INICIAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de sete meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares enquanto conduzido à delegacia. Sustenta o apelante a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 331 do CP, por violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja supralegalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que são frágeis as provas apresentadas, porquanto consubstanciadas no depoimento contraditório de policiais. Aduz que não há comprovação do elemento subjetivo do dolo e que o regime inicial de cumprimento de pena mostra-se desproporcional.
2. Recurso tempestivo (ID 49080241). Contrarrazões apresentadas (ID 49080244). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 49763485).
3. O STF firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada na ADPF 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). Permanece em vigor, portanto, a figura típica.
4. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 840/2021 06a DP, pela Ocorrência no 4.608/2021-0 06a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica.
5. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “filho da ..., bando de ..., não vou sair daqui, só sairei daqui preso”. Dessa forma, tendo em vista que a sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a pena, não há razões para reparo.
6. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Por fim, haja vista as condições pessoais do réu, reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula no 269 do STJ. Na espécie, não se mostra adequada a adoção de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.